Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-64.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL DO ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas as materialidades e a autoria dos delitos de lesão corporal e de ameaça praticados contra ex-companheira (artigo 129, § 13o, e artigo 147, “caput”, ambos do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, pelos relatos das testemunhas policiais, pelos áudios e “prints” das ameaças proferidas pelo réu, não há falar em absolvição.

2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.

3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso.

4. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, §13o, do Código Penal, quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar.

5. Recurso parcialmente provido.